Tribunal: TJSP
Processo: 0003910-52.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO – Condenação por crime de estelionato, embora o réu tenha sido denunciado pelo delito de furto – Conduta perfeitamente descrita na exordial – Mera correção da tipificação legal - Nulidade – Inocorrência – Rejeição.
ESTELIONATO – Suficiência probatória – Absolvição – Descabimento - Princípio da insignificância – Teoria não reconhecida no ordenamento jurídico - Reconhecimento do

Ementa:
APELAÇÃO – Condenação por crime de estelionato, embora o réu tenha sido denunciado pelo delito de furto – Conduta perfeitamente descrita na exordial – Mera correção da tipificação legal - Nulidade – Inocorrência – Rejeição.
ESTELIONATO – Suficiência probatória – Absolvição – Descabimento - Princípio da insignificância – Teoria não reconhecida no ordenamento jurídico - Reconhecimento do privilégio do art. 171, §2o, do CP – Cabimento - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.